Tribunal: TJMT
Processo: 0009674-91.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009674-91.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO - CPF: 786.998.941-04 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA CAUSA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO ANTES DA CITAÇÃO – TEMA 1.040 DO STJ – ANGULARIÇÃO PROCESSUAL – NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, extinta a ação antes da de formada a angularização processual não comporta fixação de honorários advocatícios a parte requerida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009674-91.205.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO.

AÇÃO
: Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em desfavor de
MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO.

SENTENÇA
:
julgou extinto
o processo nos termos do art. 485, inciso III do CPC, diante do abandono da causa.

Deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto o requerido não fora citado. Custas a ser arcadas pela parte autora.

APELO
: ao apelante busca, em síntese, que ver fixada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que compareceu espontaneamente ao processo e, neste caso, comporta fixação da verba.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 212481654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono,
apenas para fixar honorários advocatícios para a parte requerida, ora apelante.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A. embasada na cédula de crédito bancário 00334168860000000870, firmada entre as partes em 23/07/2012, no valor de R$ 110.000,00 a ser quitado em 60 parcelas mensais e sucessivas, para aquisição de 01 veículo Azera Sedan, cor Preta, ano/modelo 2011/2012.

A ação foi extinta por abandono sem fixação de honorários.

O cerne esta em saber se é caso de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido.

Observa-se que a parte requerida, antes da citação, compareceu ao processo para informar o tramite de Exceção de Incompetência em tramite na Comarca de Sinop e postulou a suspensão da ação até o deslinde da Exceção (Id. 211026227 – fls. 48/49).

Após o tramite processual sobreveio a sentença de extinção, sem a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Sobre o tema, o STJ, no julgamento do REsp 1.799.367/MG (Tema 1040), firmou entendimento de que, por ser a ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da defesa (contestação) somente ocorrerá após a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo para a sua apresentação.

"Tema 1040 - Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."

No caso, o requerido, compareceu espontaneamente aos autos, mas não para apresentar contestação, apenas para noticiar o tramite de Exceção de Incompetência.

Assim, se a ação foi extinta antes da regular angularização processual, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO QUE SOMENTE OCORRE APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. TEMA 1040/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O apelante defende, em suma, que os honorários sucumbenciais decorrem de Lei, impondo àquele vencido em sua pretensão, ainda que parcialmente, a obrigação de pagar ao advogado da parte contrária. Como se infere do caput do art. 85 do CPC, o princípio da causalidade continua a justificar a responsabilidade pela sucumbência: quem perdeu deve arcar com os honorários do advogado do vencedor. A premissa é aplicada ainda que haja extinção sem resolução do mérito, como complementa o § 6odo art . 85. Pede a reforma da sentença para fixá-los sobre o valor atualizado da causa, em valor não inferior a dez por cento, consoante a regra do art. 85, § 2o do CPC. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." ( REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). No caso, o próprio apelante quem deu causa à instauração do processo, tendo em vista que estava em mora em relação às parcelas do financiamento firmado com a instituição financeira. 3.
Na espécie, o apelante compareceu espontaneamente apresentando contestação antes de sua citação. 4. Nos termos do § 3o do art. 3.o do Decreto-Lei 911/69, O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar."5. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.040 firmou o entendimento de que"na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.". 6. Assim, tendo a contestação de fls. 41/56 sido protocolizada antes do cumprimento da liminar, obsta-se sua apreciação e, por conseguinte, a fixação de honorários de sucumbência.
7. Apelação Cível conhecida não provida. Sentença confirmada. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, confirmando-se a sentença, nos termos do voto do eminente Relator
.(TJ-CE - AC: 05477992020128060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ANÁLISE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS. – (...) - Este egrégio Tribunal de Justiça, em 11/06/2018, fixou a tese no julgamento do IRDR no 1.0000.16.037836-0/000, de que na ação de busca e apreensão a análise da contestação deve ocorrer após a execução da medida liminar. No mesmo norte, o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 1040 também firmou o entendimento de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."
- Diante da prolação da sentença, que reconhece a inépcia da inicial, antes de apreciada a liminar de busca e apreensão pretendida nos autos, ressoa descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5027083-88.2021.8.13.0079, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual.

(TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024